Tribunal: TJES
Processo: 5009793-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009793-10.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGVDO(S):

HERMES GOMES DE SOUZA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VERBAS HONORÁRIAS PERICIAIS. PARTE BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

1.

É certo que quando a parte que pretende a produção de prova pericial estiver amparada pela justiça gratuita, o recolhimento da verba honorária deve ser realizada pelo Estado.

2.

Mesmo que uma das partes esteja amparada pelo beneficio da gratuidade da justiça, isto por si só, não autoriza a transferência da obrigação do adiantamento do recolhimento de honorários da perícia a parte contrária.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5009793-10.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009793-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: HERMES GOMES DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009793-10.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGVDO(S):

HERMES GOMES DE SOUZA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, objetivando modificar a decisão (ID 3482548 – pg. 09/10) por meio da qual o julgador
a quo
determinou que os honorários do perito sejam adiantados pela parte ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 3482534), a parte agravante defende a ocorrência de preclusão
pro judicato
quanto ao deferimento da prova pericial e o ônus financeiro do adiantamento dos honorários do perito, o qual coube inicialmente ao autor da demanda, tendo o Magistrado de origem, posteriormente, reavaliado a questão e determinado que o mencionado adiantamento deveria recair sobre a Agravante. Na sequência, sustenta que o art. 95 do CPC dispõe que o adiantamento da remuneração do perito deve ser efetuado pela parte que requereu a perícia, de modo que cabe ao Agravado, portanto, suportar tal ônus.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se, na origem, de ação de desapropriação indireta c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo Agravado em face da ora Recorrente, suscitando, em suma, que a mesma, no ano de 2006, apossou-se ilegalmente de parte de seu imóvel, para colocar uma linha elétrica, instalando para tanto um poste distante, com a finalidade de atender um vizinho. Relata, porém, que o ato ocorreu sem nenhuma consultoria ou autorização, suscitando, ademais, a falta de necessidade de instalação da rede elétrica dentro de sua propriedade e, por consequência, da servidão administrativa.

Desta forma, busca-se, na demanda de origem, aferir se houve ou não desapropriação indireta e/ou servidão administrativa, de modo a apurar eventual direito a indenização do Agravado, tendo o mesmo postulado a produção de prova pericial para comprovação do direito alegado, circunstância em que, na decisão acostada no Id. 3482542 – pg. 19, observa-se que fora deferida a produção da referida prova e determinada a intimação do Agravado para adiantar os honorários periciais, sob pena de desistência da mesma. Vejamos:

“Oficie-se o Conselho Regional - CRE, no sentido de indicar engenheiro elétrico para efetuar a perícia de que trata este processo, no prazo de 10 (dez) dias, fornecendo endereço ou contato telefônico/eletrônico. Seguidamente, havendo indicação, intime-se o engenheiro para, em 10 (dez) dias, informar se aceita o encargo, bem como indicar os seus honorários periciais. Ato seguinte,

o requerente deverá ser intimado para, em 10 (dez) dias, adiantar os honorários periciais, sob pena de desistência da prova pericial
. O laudo pericial deverá ser entregue em 30 (trinta) dias. Diligencie-se”.
[não existe grifo no original]

Posteriormente, após diversas intimações para que o Recorrido promovesse o adiantamento dos honorários periciais, o mesmo informou ao Juízo a sua dificuldade econômica em arcar com o valor cobrado, tendo postulado a aplicação do art. 95, §3º do CPC, para que o pagamento da perícia fosse custeado pelo Estado, por ser beneficiário da justiça gratuita. Nesta oportunidade o Magistrado
a quo
decidiu o seguinte (Id. 3482546 – pg. 46/47):

“Considerando: 1) pela experiência de mais de vinte anos na magistratura, nenhum contador realizará a perícia gratuitamente; 2)nenhum magistrado pode compelir um profissional autônomo a trabalhar gratuitamente; 3) o Estado não remunera perito contábil, a não ser perícia médica; 4) que a perícia foi requerida pela parte autora, o magistrado não poderá determinar que a parte desinteressada da perícia que efetue o pagamento dos honorários, desviando o comando legal do art. 82 do CPC; 5) não há auxiliares ou servidores com qualificação e

estão impedidos

de auxiliar as partes em Juízo; 6) o perito nomeado é de confiança deste Juízo, razão pela qual não pode ser indicado pela parte; 7) certo estou de o presente processo tramitará pelos próximos anos na tentativa de realização de perícia gratuita ou "barata". Pois bem, intime-se o requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, valendo o silêncio como desistência da perícia”.

Conforme é possível observar, em mais de uma oportunidade o Magistrado de origem considerou ser ônus do requerente o custeio do adiantamento dos honorários periciais, destacando na decisão acima transcrita que “
a perícia foi requerida pela parte autora, o magistrado não poderá determinar que a parte desinteressada da perícia que efetue o pagamento dos honorários, desviando o comando legal do art. 82 do CPC”.

Contudo, na decisão vergastada, observa-se que o d. Juiz, contrariando o entendimento até então manifestado, determinou que tal despesa fosse custeada pela parte Requerida, ora Agravante, sob o argumento, em síntese, de que
“não obstante tenha sido determinado que o autor efetuasse o pagamento dos honorários periciais, tenho que tal ônus deve ser imputado à parte requerida, posto que não me parece razoável impor o pagamento dos honorários a quem, em tese, perdeu seu patrimônio ou apenas suportou o gravame de um ato específico da Administração, sem o devido processo legal, beneficiando o ente público que infringiu a regra constitucional, que determina o pagamento de justa e prévia indenização em caso de desapropriação e/ou servidão administrativa”
.

Neste cenário, a despeito da inversão do ônus sucumbencial, na consulta aos autos de origem, observo que
fora concedido ao agravado o benefício da gratuidade da justiça.

Neste aspecto, é certo que quando a parte que pretende a produção de prova pericial estiver amparada pela justiça gratuita, o recolhimento da verba honorária deve ser realizada pelo Estado.

Ilustrando:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não há contradição quanto o Tribunal mantém os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte e determina que o Juiz siga o disposto no art. 95 do CPC, na Resolução n. º 232/16 do CNJ e na Ordem de Serviço n. º 04/16 do e. TJES. 2 -
Nos casos em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça requer a produção de prova pericial, ou, ainda, na hipótese de pedido de perícia requerida por ambas as partes, o pagamento da prova, em relação ao beneficiário da gratuidade, será feito pelo Estado
. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AI 0002101-08.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

49739821 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO EM CUSTEAR A PERÍCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAR CRITÉRIOS ESTALECIDOS PELO CNJ QUANTO AO VALOR. RECURSO PROVIDO. 1.
Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade justiça, é o (art. 95, § 3º, II, do CPC/2015). Precedentes STJ
. 2. Os valores dos honorários devidos ao perito, quando custeados pelo Estado, deverão observar os critérios estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. (TJES; AI 0022095-27.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/01/2018; DJES 14/02/2018)

Cabe observar, que mesmo que uma das partes esteja amparada pelo beneficio da gratuidade da justiça, isto por si só, não autoriza a transferência da obrigação do adiantamento do recolhimento de honorários da perícia a parte contrária. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA PELO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 95, § 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O instituto da inversão do ônus da prova constitui regra de procedimento, o que significa dizer que a sua apreciação deve ocorrer na fase probatória, ou, no máximo, antes da prolação da decisão, ofertando às partes a oportunidade de se desincumbir do novo ônus probatório. 2 - A hipossuficiência do Agravado sobressai à evidência, por se tratar de pessoa que reside em bairro simples, com modestos rendimentos e evidente hipossuficiência jurídica, técnica e informacional. 3 -
A inversão do ônus da prova não se confunde com a modificação do encargo financeiro probatório. 4 - Não se pode atribuir ao Banco/Agravante o encargo financeiro com a produção da prova pericial, devendo o Juízo a quo se atentar para o disposto no art. 95, § 3º, do CPC, que estabelece as regras para o pagamento da perícia requerida por beneficiário da gratuidade judiciária
. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0002212-32.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 28/05/2018; DJES 20/06/2018)

Nesse contexto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
DOU
-LHE
provimento, para determinar que o recolhimento da verba honorária pericial deve ser realizada pelo Agravado, postulante da prova, de modo que sendo este beneficiário da justiça gratuita, deverão os valores devidos ao perito ser custeados pelo Estado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009793-10.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGVDO(S):

HERMES GOMES DE SOUZA

RELATOR:

DES SUBST MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VERBAS HONORÁRIAS PERICIAIS. PARTE BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

1.

É certo que quando a parte que pretende a produção de prova pericial estiver amparada pela justiça gratuita, o recolhimento da verba honorária deve ser realizada pelo Estado.

2.

Mesmo que uma das partes esteja amparada pelo beneficio da gratuidade da justiça, isto por si só, não autoriza a transferência da obrigação do adiantamento do recolhimento de honorários da perícia a parte contrária.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5009793-10.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.